Tribunal: TJMT
Processo: 1009401-02.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009401-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 655.141.811-20 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

2.

A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
Giovana Maria do Nascimento
em

face do
Banco Olé Bonsucesso
, cuja instituição financeira foi incorporada pelo banco apelante, para determinar que, sobre o negócio jurídico, realizado entre as partes, referente ao cartão de crédito, incidam juros de remuneratórios sejam de 1,37% ao mês, com capitalização mensal, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, bem como para que a repetição de indébito ocorra de forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento à maior, desde a data do desconto indevido.

Nas razões recursais, o banco sustenta legalidade da celebração do contrato de cartão de crédito consignado, ressaltado que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade da contratação, uma vez que realizou saques, pagou faturas e utilizou o dispositivo para compras, comprovando que tinha pleno conhecimento do produto contratado.

Assevera a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios e sustenta a legalidade dos juros moratórios estipulados.

Sustenta a impossibilidade de repetição do indébito, porque não houve pagamento a maior, argumentando que todos os pagamentos são referentes ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito.

Ao final, pugna pela total improcedência do pedido inicial.

As contrarrazões ao primeiro recurso vieram ao id. 78626142.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,

Giovana Maria do Nascimento
ingressou com esta ação, relatando que é servidora pública estadual e que, em 2011, procurou o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, para pagamento parcelado, com desconto em sua folha de pagamento.

Alega que, ao perceber que, após anos, os descontos nunca encerravam e que o valor estava aumentando, constatou que estavam sendo realizados sob a rubrica de cartão de crédito.

Diz que entrou em contato com o banco, porém não obteve qualquer informação, motivando reclamação junto ao Procon/MT, ocasião em que o banco requerido apresentou defesa informando que ela, autora, havia recebido transferências bancárias, a título de saques com cartão de crédito, no total de R$ 11.730,85 (onze mil setecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

Afirma que jamais contratou, recebeu ou utilizou o cartão de crédito do banco, e alega que buscou a instituição financeira para a realização de empréstimo consignado.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular, julgou parcialmente os pedidos formulados, apenas para fixar os juros remuneratórios em 1,37% ao mês, com capitalização mensal, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, e determinar a repetição de indébito, de forma simples.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Da detida análise do enredo narrado na peça exordial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda, ainda que de forma parcial.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida.

O que ela (autora) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetida.

Com efeito, é possível extrair, da própria nomenclatura utilizada no título do contrato entabulado entre as partes, a total falta de clareza quanto à operação contratada, quando se intitula “Termo de Adesão –
Empréstimo Pessoal
e Cartão – ao Regulamento de
Crédito Consignado
do Banco Bonsucesso ”, o que pode facilmente induzir o consumidor a erro, mormente quando, em momento algum, faz referência ao termo Cartão de Crédito. (Id. 78628030)

Assim, já de início, constata-se a violação do direito à informação adequada, consignado no artigo 6º, III, do Código de Defesa do consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(..._

III - a informação
adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance da consumidora (art. 6º, VIII do CDC e art. 373, §3º, II, CPC).

Merece ser destacado que o réu não trouxe consigo qualquer fatura indicativa da utilização do suposto cartão de crédito, para compras ou saques, nem mesmo das transferências de valores, que foi liberado a título do suposto empréstimo.

Disso se infere que a autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de mútuo consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em casos tais, as cobranças incidiriam integralmente em sua folha de pagamento, sem a comprovação de qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito, razão pela qual deve considerada nula a cláusula que estipula juros de cartão de crédito, e substituída pelos juros incidentes nos nas operações de empréstimo consignado, com fundamento no artigo 51, IV, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade;

Em casos semelhantes, este Tribunal assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência de reclamação junto a Instituição Bancária, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1037154-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR –PRAZO PRESCRICIONAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC - CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO – ACOLHIDO – MÉRITO - CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO

PARCIALMENTE PROVIDOS. A contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC inicia-se da data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto, sendo que a restituição limita-se ao período retroativo a 05 (cinco) anos contados a partir do ajuizamento da ação.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

(N.U 1002425-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REDAÇÃO CONFUSA E AMBÍGUA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC, ART. 31) – DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – URGÊNCIA CARACTERIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA CABÍVEL – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme iterativa orientação da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.
A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização
”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 2. Não havendo prova capaz de infirmar os fundamentos legais utilizados para o deferimento da antecipação da tutela, e estando presentes elementos suficientes a creditar verossimilhança às alegações da autora/agravada, não há falar em reforma da decisão agravada. 3. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sobretudo a capacidade financeira da parte constrita, devendo ser revisto/modificado somente quando manifestamente exorbitante, circunstância que não se amolda à hipótese dos autos.
(N.U 1001224-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com juros remuneratórios compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada período, exatamente como determinado na sentença.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021